Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. Para a desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida é preciso que se constate, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência do animus necandi. Existindo dúvida, como no caso dos autos, a pronúncia é medida que se impõe.
3. Presente pelo menos um dos pressupostos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão do recorrente resta justificada.
4. Recurso desprovido.